Tribunal: TJDFT
Processo: 0758038-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N° 37.
1. Ao servidor que opta pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, não se reconhece o direito de receber os vencimentos em igual proporção àqueles que trabalham na jornada de 20 (vinte) horas semanais, estabelecida pela Lei Distrital n.o 5.174/2013, sob pena de afrontar a Súmula Vinculante n° 37.
2. É vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos para fins de equiparação salarial, sob o fundamento da isonomia.
3. Recurso conhecido e desprovido.